Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLASSIFICAÇÃO PARA LISTA DE DEFICIENTES FÍSICOS. PRETERIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDITADOS. APELO DESPROVIDO.
Candidata que é diagnosticada como portadora de necessidades especiais após a homologação do resultado do certame não tem direito à reclassificação na para a lista de deficientes físicos considerando o marco temporal imposto pelo Edital para apresentação da declaração e documentação nesse sentido.
O acolhimento de pretensão dessa natureza implicaria em preterição aos demais candidatos que cumpriram com as normas do concurso.
Apelação desprovida.